Tribunal: STF
Processo: ARE 1441826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE, REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA DESPESAS DE RECÉM-NASCIDO DENTRO DOS 30 (TRINTA) DIAS APÓS O NASCIMENTO – INEXIGIBILIDADE – LEI DOS PLANOS DE SAÚDE – ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA PREJUDICADA EM RAZÃO DA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Apelação Cível em Ação Monitória:



    2. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA E INTERCORRENTE, REJEITADA.



    3. Revolvimento da Tramitação processual. Denota-se da narrativa da tramitação processual, não houve qualquer negligência ou ato imputável de demora na citação à parte autora, que, pelo contrário, fora prejudicada pela demora excessiva e ausência de cumprimento do dever de cooperação por parte do MM. Juízo ad quo, havendo tão somente a citação válida em 18/09/2014, o que demonstra o seu interesse processual no prosseguimento do feito e desconfigura tanto a prescrição intercorrente, quanto à originária no caso vertente, consoante o art. 240, §1° do Código de Processo Civil e o verbete sumular 106, STJ aplicado à espécie pelo MM. Juízo ad quo.



    4. MÉRITO



    5. Cinge-se a controvérsia recursal à ausência de documentos hábeis à comprovação do débito, ausência de liquidez, impossibilidade de cobrança dos serviços porquanto decorrentes antes de 30 (trinta) dias do nascimento da filha do requerido e à inaplicabilidade dos juros de mora.



    6. A questão principal desenvolve-se a partir do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, ressalvando que o apelante procedeu em 04/01/1996 (ID 5253065 - Pág. 17) portabilidade de seu Plano de Saúde do Hospital Adventista de Belém para a Unimed Belém, com a superveniência do nascimento prematuro de sua filha em 21/07/1996.



    7. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DA ILIQUIDEZ DOS TÍTULOS 



    8. A cobrança sub examem decorre de atendimento médico realizado após o nascimento prematuro da filha do demandado, sendo instruído com planilhas de materiais e honorários médicos, os quais não tem força executiva, razão pela qual fora aviada ação monitória.



    9. Somado a isso, verifica-se que a impugnação aos documentos que instruem a inicial fora efetivada de forma genérica, não tendo natureza específica a refutar quaisquer dos procedimentos então cobrados, o que faz erigir a sua validade para instrumentalizar o presente feito.



    10. DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA PORQUANTO DECORRENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS APÓS O NASCIMENTO DA DEPENDENTE



    11. A Esposa do autor fora incluída como dependente desde a migração do plano (ID 5253065 - Pág. 18), tendo a filha nascido na vigência do contrato em 21/07/1996 e incluída em 26/07/1996 (ID 5253065 - Pág. 20), com a ressalva de que a internação que deu origem à presente cobrança ocorrido incontinenti após o parto, prolongando-se por 15 (quinze) dias (ID 5253065 - Pág. 24).



    12. Na hipótese, viabilizada a razão a portabilidade do plano, há uma sucessão de contratos, motivo pelo qual não pode a apelada recusar eventual cobertura, pois devem ser aproveitadas as carências anteriormente cumpridas.



    13. É oportuno destacar que a migração do plano de saúde, ou readaptação, foi aceita pela demandante, com plena ciência do estado de saúde da esposa do demandado gestante.



    14. É legítima a expectativa do consumidor em ter o tratamento custeado pelo plano e saúde contratado, inexistindo provas de ter sido previamente explicitada a alegada necessidade de cumprimento de novos prazos de carência para a hipótese de migração ou então que tais cláusulas restritivas tenham sido redigidas em destaque, obedecendo ao dever de informação previsto no art. 54, § 4º, do CDC.



    15. Deve ser integralmente reformada a sentença para que seja afastada a necessidade de cumprimento dos novos prazos de carência, uma vez que esta se estende ao recém-nascido, em consonância com o que estabelece o art. 12, III, a e b, da Lei nº 9.656/98.



    16. DA INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA



    17. A presente matéria encontra-se prejudicada pela reforma integral da sentença, nos termos do item anterior.



    18. A sentença deve ser reformada integralmente, à vista da necessidade da adequação do caso concreto aos ditames da Lei dos Planos de Saúde, com a inversão do ônus da sucumbência e, consequente, condenação da demandante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado por ocasião do pagamento.



    19. Recurso conhecido e provido com a reforma integral da sentença e inversão do ônus da sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente